Tribunal: TJDFT
Processo: 0730330-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730330-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tokio Marine Seguradora S.A. contra a r. decisão Id. 203835596, proferida pelo Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0717702-06.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: “(...) Acerca do ônus probatório, em que pese o negócio jurídico que vincula as partes estar submetido ao CDC, não vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VIII, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Sendo desnecessária a produção de outras provas, deve ser promovido o julgamento antecipado da lide, nos termos dispostos no art. 355, inciso I, do CPC. Diante disso, observado o disposto no art. 357, §1° do CPC, venham os autos conclusos para sentença, considerando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica.” Em síntese, sustenta que a Agravada tem melhores condições de comprovar que os danos evidenciados nos bens segurados não decorreram de falha do fornecimento de energia elétrica. Afirma que não tem acesso aos registros internos da concessionária de energia elétrica, sendo, pois, evidente a sua hipossuficiência técnica para produzir a prova. Explica que “diante da peculiaridade da causa, é inconteste a aplicação da lei consumerista, haja vista, que a seguradora é sub-rogada, em todos os direitos, privilégios e garantias da relação primitiva”. Requer, assim, que os autos de origem sejam sobrestados, até o julgamento deste recurso. No mérito, pede a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Preparo comprovado (Id. 61898251). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável, ou de difícil reparação, ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo. Para a distribuição dinâmica do ônus da prova, de acordo com o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é indispensável que a alegação autoral seja minimamente verossímil ou, ainda, hipossuficiência do consumidor. Desse modo, a inversão não é automática, devendo o juiz analisar se as alegações do consumidor são verossimilhantes e há hipossuficiência. Nesse sentido, “a incidência das normas consumerista, por força da sub-rogação da seguradora ao consumidor originário, não determina a automática inversão do ônus da prova, sendo imprescindível que a alegação autoral seja minimamente verossímil ou constatada a hipossuficiência do consumidor” (Acórdão 1870151, 07429102620238070001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28.5.2024, publicado no PJe: 10.6.2024) No caso concreto, não há evidências de que a Agravante enfrentará dificuldades para comprovar o direito alegado, tampouco que a Agravada é a única que reúne as condições necessárias para fazê-lo, o que não justifica a inversão do ônus da prova. De fato, não se trata de parte impossibilitada de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito. Ademais, em que pesem os argumentos narrados pela Agravante, considero necessário ouvir a parte contrária, a fim de melhor elucidar a questão. Portanto, a r. decisão deve ser mantida. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora